Tribunal: TJMT
Processo: 1090966-12.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1090966-12.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Efeitos, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CHERILYN KARINE FRITSCHE - CPF: 027.072.811-23 (APELANTE), OLAIR DE OLIVEIRA - CPF: 447.053.601-68 (ADVOGADO), PETSUPERMARKET COMERCIO DE PRODUTOS PARA ANIMAIS S/A - CNPJ: 10.864.846/0018-71 (APELADO), FERNANDA LIMA OLIVEIRA - CPF: 346.383.558-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito do consumidor. apelação cível. compra e venda via internet. atraso na entrega de medicamentos veterinários. estorno administrativo do valor. entrega posterior por força de liminar. dano moral não configurado. repetição do indébito em dobro. incabível. enriquecimento sem causa. dever de restituição. sucumbência recíproca. redistribuição. sentença reformada. provimento parcial do recurso.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pretensão de obrigação de fazer cumulada com indenizatória, em razão de atraso na entrega de fármacos veterinários adquiridos por plataforma de e-commerce, mas indeferiu os danos morais e a repetição em dobro, determinando que a autora devolva à ré o valor estornado para evitar enriquecimento ilícito.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o atraso na entrega de medicamentos veterinários, após a realização de estorno administrativo voluntário pela fornecedora, configura dano moral indenizável; (ii) estabelecer se a falha na entrega de mercadoria legitimamente adquirida autoriza a repetição do indébito em dobro prevista no art. 42 do CDC; e (iii) determinar a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais diante do acolhimento da obrigação de fazer e rejeição dos pedidos indenizatórios.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do fornecedor é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4. “A jurisprudência consolidada do STJ entende inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade.” (STJ - Quarta Turma - relator Ministro Luis Felipe Salomão - AgInt no AREsp n. 2.009.274/DF, julgado em 13/06/2022, DJe de 17/06/2022.).

5. A pronta realização do estorno administrativo pela fornecedora evidencia boa-fé objetiva e mitiga os efeitos do atraso, possibilitando que o consumidor adquira os medicamentos em outro estabelecimento.

6. A ausência de prova de agravamento do quadro clínico do animal de estimação ou de violação à dignidade da consumidora impõe a manutenção da improcedência do dano moral, caracterizando-se a situação como mero aborrecimento.

7. A repetição do indébito em dobro pressupõe a existência de cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva, o que não ocorre na hipótese de atraso de entrega de compra legítima (EAREsp 676.608/RS).

8. A coexistência do produto e do valor reembolsado no patrimônio da consumidora caracteriza enriquecimento sem causa, sendo legítima a ordem de restituição da quantia à fornecedora (art. 884, Código Civil).

9. Verificado o acolhimento da obrigação de fazer e a rejeição das pretensões pecuniárias expressivas, configura-se a sucumbência recíproca, devendo as despesas e honorários ser redistribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido apenas para redistribuir os ônus de sucumbência.

Tese de julgamento:
“1. O atraso na entrega de produtos adquiridos pela internet, quando acompanhado de estorno administrativo célere e inexistindo prova de dano extraordinário à personalidade, configura mero inadimplemento contratual insuficiente para gerar dano moral. 2. A percepção cumulativa da mercadoria e do reembolso financeiro do valor da compra gera enriquecimento sem causa, impondo-se a restituição do valor à fornecedora. 3. A repetição do indébito em dobro exige cobrança indevida, não se aplicando a casos de falha na execução de contrato de compra e venda legítima.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 7º, 14 e 42; Código Civil, arts. 884 e 389; Código de Processo Civil, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1.156; STJ, AgInt no AREsp n. 2.009.274/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.06.2022; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CHERILYN KARINE FRITSCHE contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido de Tutela de Urgência” (Processo nº 1090966-12.2025.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra PETSUPERMARKET COMERCIO DE PRODUTOS PARA ANIMAIS S/A, ora apelado, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais apenas para tornar definitiva a obrigação de entrega dos produtos (já cumprida), indeferindo os pleitos indenizatórios e determinando que a autora devolva à ré o valor de R$ 805,83 (oitocentos e cinco reais e oitenta e três centavos), correspondente ao estorno administrativo recebido (cf. Id. nº 362100914).

A r. sentença, ainda, condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, contudo, com exigibilidade suspensa, em razão da parte ser beneficiária da justiça gratuita, conforme art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a sentença merece reforma por ter reconhecido apenas parcialmente a falha na prestação do serviço da requerida, deixando de condená-la ao pagamento de danos morais e à restituição em dobro dos valores pagos.

Afirma que adquiriu fármacos veterinários pela internet, com entrega prevista para data certa, porém os produtos somente foram entregues após mais de um mês e mediante intervenção judicial, circunstância que extrapolaria o mero inadimplemento contratual.

Alega que o atraso na entrega dos medicamentos destinados ao tratamento de animal de estimação lhe causou apreensão, angústia e sofrimento psicológico, configurando dano moral indenizável, especialmente diante da inércia da fornecedora em solucionar o problema.

Defende a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor e a incidência do artigo 42, parágrafo único, do CDC, para fins de restituição em dobro, ao argumento de que a conduta da requerida violou a boa-fé objetiva.

Sustenta, ainda, que comprovou a correção do endereço de entrega, inexistindo qualquer contribuição sua para o descumprimento contratual.

Requer, também, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, diante da probabilidade de provimento e do risco de dano decorrente da determinação de devolução do valor estornado.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, com a condenação da requerida ao pagamento de danos morais, restituição em dobro dos valores pagos, inversão dos ônus sucumbenciais e concessão de efeito suspensivo ao apelo (cf. Id. nº 362100915).

Em contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 362100920).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CHERILYN KARINE FRITSCHE contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais”, julgou parcialmente procedentes os pedidos apenas para confirmar a entrega dos produtos, indeferindo os pleitos indenizatórios e determinando a devolução do valor de R$ 805,83, referente ao estorno administrativo realizado pela requerida.

A sentença vergastada rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e perda superveniente do interesse de agir, ao fundamento de que a requerida responde solidariamente pelos danos decorrentes da relação de consumo, nos termos dos artigos 7º e 14 do Código de Defesa do Consumidor, bem como de que o interesse processual estava presente no momento do ajuizamento da demanda, uma vez que a obrigação de entrega e a pretensão indenizatória ainda não haviam sido satisfeitas.

No mérito, o magistrado reconheceu a falha na prestação do serviço em razão do atraso na entrega dos produtos veterinários adquiridos pela autora, consignando que a tutela jurisdicional foi eficaz ao compelir a requerida ao cumprimento da obrigação.

Contudo, destacou que a autora recebeu tanto os produtos quanto o estorno administrativo do valor pago, razão pela qual determinou a devolução da quantia de R$ 805,83, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

Indeferiu o pedido de repetição do indébito em dobro, por entender inexistente cobrança indevida, mas apenas falha na execução contratual.

Quanto aos danos morais, concluiu que o atraso na entrega configurou mero inadimplemento contratual e aborrecimento cotidiano, não havendo comprovação de circunstância excepcional apta a caracterizar violação aos direitos da personalidade ou prejuízo concreto à saúde do animal, ressaltando, ainda, que a requerida demonstrou boa-fé ao realizar o estorno voluntário do valor pago.

Ao final, julgou parcialmente procedentes os pedidos apenas para confirmar a tutela de urgência anteriormente concedida, tornando definitiva a obrigação de entrega dos produtos.

Irresignada, alega a parte apelante que a falha na prestação do serviço, consistente no atraso de mais de um mês na entrega de fármacos veterinários essenciais, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral indenizável, requerendo a reforma do julgado para condenar a Ré ao pagamento de R$ 30.000,00 a título de danos extrapatrimoniais, bem como à restituição em dobro dos valores pagos e a suspensão da ordem de devolução do montante estornado (cf. Id. nº 362100915).

Já a parte apelada defende, em suas contrarrazões, a manutenção integral da sentença, argumentando que agiu com boa-fé ao realizar o estorno voluntário do valor da compra logo após a reclamação administrativa, e que o atraso final na entrega decorreu de entraves logísticos da transportadora, não restando configurado abalo aos direitos da personalidade da consumidora, tratando-se, pois, de mero inadimplemento contratual (cf. Id. nº 362100920).

Pois bem.

A controvérsia reside na configuração de danos morais e materiais decorrentes do atraso na entrega de produtos veterinários adquiridos via e-commerce.

Inicialmente, destaca-se que a relação jurídica em exame é tipicamente de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva da fornecedora por defeitos relativos à prestação dos serviços, nos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/1990.

No caso dos autos, restou incontroverso que a apelante adquiriu produtos veterinários em 28/08/2025, com previsão de entrega para 03/09/2025, contudo, os itens somente foram entregues em 10/10/2025, após determinação judicial proferida em sede de agravo de instrumento.

Embora caracterizada a falha na prestação do serviço, entendo que o atraso na entrega, por si só, não é suficiente para ensejar reparação por danos morais no valor estrondoso de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), conforme pleiteado na exordial, sendo necessária a demonstração de circunstâncias excepcionais aptas a evidenciar efetiva violação aos direitos da personalidade.

Sob essa perspectiva, apesar das alegações de apreensão e angústia decorrentes da demora na entrega dos medicamentos destinados ao animal de estimação da autora, não há nos autos comprovação concreta de agravamento do quadro clínico do animal, tampouco demonstração de situação extraordinária capaz de ultrapassar a esfera do mero inadimplemento contratual.

Nesse sentido, Carlos Alberto Bittar leciona que:

“qualificam-se como morais os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade, em que repercute o fato violador, havendo-se como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos das personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social)” (Reparação civil por danos morais, n.º 7, p. 41,inCAHALI, Yussef Said).

Inobstante, “a jurisprudência consolidada do STJ entende inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade.” (STJ - Quarta Turma - relator Ministro Luis Felipe Salomão - AgInt no AREsp n. 2.009.274/DF, julgado em 13/06/2022, DJe de 17/06/2022.).

Ademais, verifica-se que a requerida procedeu ao estorno administrativo do valor da compra em 13/09/2025, antes mesmo da efetiva entrega dos produtos, circunstância que evidencia tentativa de mitigação dos prejuízos suportados pela consumidora.

Nesse contexto, correta a sentença ao concluir pela inexistência de dano moral indenizável.

Do mesmo modo, não merece acolhimento o pedido de restituição em dobro dos valores pagos. Assim, a sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor exige a ocorrência de cobrança indevida de valores, o que não se confunde com o pagamento voluntário efetuado em razão de uma compra legítima que sofreu atraso na entrega.

Conforme tese firmada pela Corte Especial do STJ no EAREsp 676.608/RS, a repetição em dobro pressupõe cobrança contrária à boa-fé objetiva. Mais uma vez, o valor pago pela autora era devido em razão do contrato de compra e aquisição de fármaco veterinário, e o seu reembolso simples já foi devidamente operacionalizado pela via administrativa.

Inclusive, nesse ponto, tendo a autora recebido tanto os produtos adquiridos quanto o estorno do valor pago, mostra-se adequada a determinação de devolução da quantia de R$ 805,83.

A coexistência do bem e do valor pago no patrimônio da consumidora configura enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil, que dispõe que “aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido”. Assim, agiu com acerto o magistrado sentenciante ao determinar que a autora restitua à ré o montante recebido via estorno, corrigido monetariamente, sob pena de penalizar a fornecedora por um produto que foi efetivamente entregue.

Todavia, no que tange ao pedido de inversão do ônus de sucumbência, entendo que assiste parcial razão à apelante.

A sentença condenou a autora integralmente nas custas e honorários, sob o fundamento de que a ré decaiu de parte mínima. Todavia, observa-se que a pretensão de obrigação de fazer foi integralmente acolhida e a entrega do produto apenas ocorreu após a intervenção do Judiciário em sede recursal.

Dessa forma, configurada a sucumbência recíproca e considerando o proveito econômico e as pretensões rejeitadas, a reforma da sentença é medida que se impõe para redistribuir os encargos.

Assim, observados os pedidos formulados, o proveito econômico obtido e as pretensões rejeitadas, as despesas processuais e os honorários advocatícios devem ser suportados na proporção de 70% (setenta por cento) pela autora e 30% (trinta por cento) pela requerida, fixando-se os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à sucumbência de cada parte, observada a referida proporção, mantida, em relação à apelante, a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, em razão da gratuidade da justiça deferida.

Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, tão somente para redistribuir os ônus de sucumbência, fixando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à sucumbência de cada parte, observada a proporção de 70% (setenta por cento) em favor do patrono da parte ré e 30% (trinta por cento) em favor do patrono da parte autora, mantidos os demais termos da sentença incólumes, inclusive quanto a suspensão da exigibilidade da verba, em razão da parte ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Por fim, esclareço que, considerando o disposto nos art. 389, o valor a ser devolvido pela autora à ré deve ser corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir da data do estorno (13/09/2025).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026